Tribunal: TJBA
Processo: 0032890-91.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032890-91.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DOMINGOS DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
DANILO DE JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL DECORRENTE DE INVASÃO DOMICILIAR POR VIATURA POLICIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-
Ação de indenização por danos morais proposta por Domingos dos Santos de Jesus contra o Estado da Bahia, em virtude de acidente envolvendo veículo oficial da Polícia Militar, que colidiu contra a residência do autor, ocasionando-lhe lesões físicas e psíquicas, comprometimento estrutural do imóvel e abalo emocional. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva estatal com base no art. 37, §6º da CF/1988, e fixou indenização por danos morais no valor de R$100.000,00. Indeferidos os pedidos de danos materiais, danos estéticos e pensão vitalícia. O Estado da Bahia apelou, requerendo a redução do montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$100.000,00) mostra-se desproporcional ou exorbitante frente às circunstâncias do caso, a justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º da CF/1988, funda-se na teoria do risco administrativo, sendo objetiva e dispensando a prova de culpa do agente público para configuração do dever de indenizar.

4- No caso concreto, restou comprovado o fato danoso (colisão de viatura policial em residência particular), o nexo causal e a ausência de excludentes de responsabilidade, legitimando a condenação estatal.

5- A invasão abrupta do domicílio do autor, com lesões físicas e trauma psicológico, configura violação grave a direitos da personalidade, caracterizando dano moral presumido (in re ipsa), que dispensa comprovação de prejuízo concreto.

6- O valor de R$100.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do evento, o sofrimento suportado e o caráter pedagógico da indenização.

7- A condição socioeconômica do ofendido não constitui critério válido para redução do quantum, sob pena de legitimar tarifação discriminatória do dano moral com base na renda da vítima.

8 - Os tribunais superiores somente admitem a revisão do valor indenizatório quando este for manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9-
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O Estado responde objetivamente por danos causados por agente público no exercício da função, nos termos do art. 37, §6º da CF/1988.

2- A invasão de domicílio por viatura policial que resulta em lesões físicas e psíquicas ao morador configura violação grave aos direitos da personalidade, sendo presumido o dano moral.

3- O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se prestando a condição econômica da vítima como critério de limitação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 85, §11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, AgInt no REsp 1824156/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.03.2021, DJe 23.03.2021; TJDFT, ApCiv 0712488-44.2018.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 12.11.2019, DJe 27.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA